Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DO CLIENTE AINDA NÃO LIQUIDADO.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer pontos omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão, no entanto, não servem para reexaminar questões já decididas.
2. No caso concreto, a situação econômica da parte devedora é precária, impossibilitando a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
3. Malgrado o disposto no art. 833, IV, do CPC, não é permitida a penhora de valores destinados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes da satisfação do crédito do cliente.
4. Primeiro, deve ser satisfeito o crédito do exequente, para, só então, serem liquidados os honorários do seu advogado, sob pena de subversão da ordem dos pagamentos.
5. Embargos de Declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.